Tribunal: TJES
Processo: 5008503-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008503-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JAHEL MARIA VENTURINI RESENDE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

VISTO EM INSPEÇÃO/2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA DE ÁGUA. VALOR EXORBITANTE. MÉDIA DE CONSUMO. NARRA A PARTE AUTORA QUE A SUA FATURA DE ÁGUA SEMPRE VARIOU ENTRE R$80,00 E R$110,00, MAS QUE A FATURA DE JANEIRO/2021 VEIO NO VALOR DE R$573,57. ALEGA QUE, EM JULHO/2021, A REQUERIDA SUSPENDEU O FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA. SENTENÇA DE PISO RATIFICOU A DECISÃO LIMINAR, E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DETERMINAR QUE A REQUERIDA PROCEDA AO REFATURAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA, PODENDO COBRAR A MÉDIA DOS VALORES FATURADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA A INDENIZAR O REQUERENTE NO VALOR DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO INOMINADO ALEGANDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, E NO MÉRITO PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. A REQUERIDA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR E NEM JUSTIFICAR O CONSUMO ELEVADO E COBRADO NA FATURA DA PARTE AUTORA. O SERVIÇO DE ÁGUA É ESSENCIAL E FOI INDEVIDAMENTE INTERROMPIDO PELA REQUERIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.